Tribunal: TJMT
Processo: 1010439-20.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010439-20.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JAIR DAINEZ GENTILIN - CPF: 370.528.459-20 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), JAIR DAINEZ GENTILIN - CPF: 370.528.459-20 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REGIMENTAL – PROVIMENTO EM PARTE DE APELAÇÃO – MINORAÇÃO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1010439-20.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: JAIR DAINEZ GENTILIN

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração contra desprovimento de agravos regimentais interpostos contra decisão monocrática de provimento parcial de recurso de apelação e minoração de compensação por dano moral, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo, no demais, a

sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Dano Moral e Dano Material, da 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por
JAIR DAINEZ GENTILIN
contra o
BANCO DO BRASIL S.A.
, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarou a inexistência de débitos de empréstimos, condenou a requerida na restituição de R$ 1.224,02 (mil e duzentos e vinte e quatro reais e dois centavos) a título de dano material e em dano moral, além de custas e honorários em 12% do valor da condenação.

O embargante sustenta que
“o Acórdão objurgado é genérico e não analisou absolutamente nada acerca dos fatos postos no presente feito, no qual restou absurdamente comprovado as condições econômicas das partes e a extensão dos danos, contudo, essa Câmara foi omissa ao não analisa-los”.

Requer o acolhimento dos embargos e a restauração do montante arbitrado na sentença como compensação por dano moral, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id. 55836968).

Sem contrarrazões pelo banco.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração contra desprovimento de agravos regimentais interpostos contra decisão monocrática de provimento parcial de recurso de apelação e minoração de compensação por dano moral, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo, no demais, a

sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Dano Moral e Dano Material, da 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por
JAIR DAINEZ GENTILIN
contra o
BANCO DO BRASIL S.A.
, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarou a inexistência de débitos de empréstimos, condenou a requerida na restituição de R$ 1.224,02 (mil e duzentos e vinte e quatro reais e dois centavos) a título de dano material e em dano moral, além de custas e honorários em 12% do valor da condenação.

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Em suma, o embargante sustenta que
“o Acórdão objurgado é genérico e não analisou absolutamente nada acerca dos fatos postos no presente feito, no qual restou absurdamente comprovado as condições econômicas das partes e a extensão dos danos, contudo, essa Câmara foi omissa ao não analisa-los”.

Acerca do valor do dano moral, na decisão embargada foi decidido o seguinte:

“[...] Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a compensatória,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a punitiva,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

Mesmo atento aos argumentos levantados no regimental, entendo que a decisão agravada não deve ser alterada.

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação deve ser mantida tal como estabelecida na decisão agravada, que minorou o valor para R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição do apelante e não configura enriquecimento ilícito ao apelado, além de se enquadrar em caso análogo desta Câmara (0007365-30.2018.8.11.0055).

Ante o exposto, DESPROVEJO AMBOS OS RECURSOS.

É como voto.”

Apesar de não ter citado, especificamente, as particularidades do caso quando deste campo, fato é que, antes de se chegar a esta conclusão, foi realizada análise dos documentos dos autos e suas particularidades, tanto que, ao mesmo tempo, decidiu-se por manter o dano moral, a inexistência do débito e o ressarcimento.

Eis os demais trechos da decisão embargada, em que isso fica claro:

“[...] Tratam-se de agravos regimentais interpostos contra decisão monocrática de provimento parcial de recurso de apelação e minoração de compensação por dano moral, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo, no demais, a sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Dano Moral e Dano Material, da 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por JAIR DAINEZ GENTILIN contra o BANCO DO BRASIL S.A., em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarou a inexistência de débitos de empréstimos, condenou a requerida na restituição de R$ 1.224,02 (mil e duzentos e vinte e quatro reais e dois centavos) a título de dano material e em dano moral, além de custas e honorários em 12% do valor da condenação.

Em relação ao julgamento monocrático do recurso, verifica-se, no caso, hipótese de aplicação do princípio “pas de nullité sans grief”, qual seja de que não há nulidade sem efetivo prejuízo.

Isto porque, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não há prejuízo com o julgamento monocrático, quando as matérias debatidas são devolvidas quando da apreciação do agravo interno, o que se faz neste momento. Logo, o julgamento colegiado do agravo interno é suficiente para sanar vícios que eventualmente tenham se ocorrido.

Destaca-se, ademais, entendimento da Corte Superior no sentido de que "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).

Demais precedentes, inclusive desta Câmara:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. Há de ser ressaltado que o julgamento monocrático do recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do Código de Processo Civil e do RISTJ. Ademais, é facultado à parte submeter a controvérsia ao colegiado competente por meio de agravo regimental, não havendo, portanto, nenhuma vulneração do princípio da colegialidade. 2. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1630752/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO DE CONTAS MUNICIPAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ART. 932, III, DO CPC/2015 E ART. 34, XVIII, B, DO RISTJ. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS PARA A NOTIFICAÇÃO DO IMPETRANTE. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, O ALUDIDO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ALEGADA FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS CABÍVEIS, NA ÓRBITA ADMINISTRATIVA. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO DO IMPETRANTE. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Parintins/AM, com objetivo de suspender o Processo CFO/CMP 2017 e a Notificação 001/2017-CFO/CMP, a fim de garantir novo julgamento das contas do impetrante, pela Câmara Municipal, com sua regular notificação, pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, em obediência ao princípio da ampla defesa. O Tribunal de origem denegou a segurança. III. Segundo entendimento desta Corte, em caso análogo, "no caso de agravo em recurso especial, é perfeitamente admissível o julgamento monocrático, na forma do art. 932, III, IV e VIII, do CPC c/c o art. 253 do RISTJ, quando incidentes a Súmula 7 ou 83 desta Corte, nos exatos termos da Súmula 568/STJ. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental" (STJ, AgRg no AREsp 1.131.067/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 18/12/2017). De qualquer sorte, "eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC/2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado mediante agravo regimental/interno" (STJ, AgInt no REsp 1.466.959/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2017). IV. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, o fundamento da decisão agravada, quanto ao exaurimento das tentativas de notificação do impetrante para apresentação de defesa, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte. V. A questão atinente à alegada falta de oportunização para interposição dos recursos cabíveis, na órbita administrativa, resta prejudicada, pelo entendimento firmado pelo acórdão recorrido de "que foram exauridas as tentativas de notificação, seja pessoal ou editalícia" do impetrante. VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.” (AgInt no RMS 56.596/AM, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR IMPOSSIBILIDADE DE REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA – DEDUÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA MESMA TESE JÁ ANALISADA E REJEITADA PELA DECISÃO RECORRIDA – POSSIBILIDADE DE ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS JÁ ESTABELECIDOS UNIPESSOALMENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO E PREJUÍZO DECORRENTE DA SUPRESSÃO DO DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL – FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DO PREJUÍZO CONCRETO – TESE REJEITADA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – AFIRMAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIVERSOS ARTIGOS DE LEI – PREQUESTIONAMENTO – EXIGÊNCIA A SER CUMPRIDA PELA PARTE E NÃO PELO JULGADOR – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (STJ – 3ª Turma – EDcl no AgInt no AREsp 1411214/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/08/2019, DJe 20/08/2019). 2. “No que concerne à alegada preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, por obstada a sustentação oral, verifica-se que a parte não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação desse direito. Aplica-se ao tema o sistema das nulidades processuais regido pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1240070/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 21/10/2019, DJe 28/10/2019). 3. “O fato de a inicial não estar instruída com as vias originais dos títulos executivos extrajudiciais, (...) mas somente com as cópias autenticadas, não retira deles a sua exigibilidade, liquidez e certeza. A exigência legal tem como fim assegurar a impossibilidade de nova execução baseada na mesma cambial, ante sua possível circulação, que, entrementes, não ocorre no caso, tendo em vista que a recorrente, na peça vestibular, afirma que as cártulas poderão ser exibidas a qualquer tempo, por determinação do magistrado” (STJ – 4ª Turma – REsp 595.768/PB – Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES – j. 09/08/2005, DJ 10/10/2005, p. 375). 4. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.” (N.U 0000501-66.2007.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020).

Eis o retrato do decidido monocraticamente.

O feito foi ajuizado sob a alegação de a parte autora verificou movimentações bancárias por ela não reconhecidas quando em viagem ao exterior, movimentações que teriam sido realizadas em Brasília/DF, em endereço que não lhe pertenceria, e o requerido, em que pese ter reconhecido fraude por atitude criminosa, não dirimiu os prejuízos suportados pelo autor, vindo a realizar a devolução de parte do valor, sem que procedesse o cancelamento de empréstimos, e por mais que notificados, não se manifestaram, além de que estariam cobrando os valores, móvito pelo qual a demanda foi ajuizada.

Na sentença, se declarou a inexistência de débitos de empréstimos, condenou a requerida na restituição de R$ 1.224,02 (mil e duzentos e vinte e quatro reais e dois centavos) a título de dano material e em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em dano moral, pontos impugnados via recurso de apelação pela requerida.

Na oportunidade em que proferida decisão monocrática, foi ponderado que, ações da espécie, quando o consumidor não reconhece a origem da dívida cobrada, o ônus probatório quanto à existência do suposto débito recai sobre o fornecedor de bens e serviços, em razão da impossibilidade material de apresentação de prova negativa, ou seja, não há como o consumidor comprovar que não contratou os serviços.

Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NEGATIVA POR DÉBITO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. MAJORAÇÃO. TERMO A QUO DOS JUROS MORATÓRIOS. I - Negando a parte autora haver contraído o débito pelo qual teve seu nome anotado em rol de inadimplentes, cabia à parte ré demonstrar a higidez da contratação impugnada, pois evidentemente não é exigível do consumidor a produção de prova negativa, qual seja, da ausência de contratação válida. II - No caso, o requerido não se desincumbiu do ônus de demonstrar a higidez do débito, motivo pelo qual a presunção de ocorrência de fraude ou lançamento indevido dos valores milita em favor do consumidor, devendo ser declarada sua inexistência. (...)” (TJRS, Apelação Cível Nº 70072220288, Vigésima Quarta Câmara Cível, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em 26/04/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PLANO NÃO CONTRATADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - TRANSAÇÃO COMERCIAL NÃO COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MORAIS “IN RE IPSA” – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de ação de inexistência de relação jurídica, portanto, prova negativa, inverte-se o ônus da prova, cabendo àquele que alega a existência da relação jurídica demonstrar a sua ocorrência efetiva. (...)” (TJMT, Ap 94551/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).

Em que pese o alegado em apelação, e transladado integralmente no regimental, cumpre registrar que o fato de dados pessoais do consumidor terem eventualmente sido fornecidos quando das contratações não traz a presunção de que o próprio tenha cedido estas informações.

É ato costumeiro que terceiros contratam serviços em nome dos consumidores e têm todos os dados destes, sendo que é entendimento do TJMT de responsabilidade da empresa ou banco de zelar pelo nome do consumidor ao efetivar uma contratação.

Configura-se frágil o sistema disponibilizado ao consumidor que permite a contratação de serviços em seu nome por terceiro estelionatário lhe gerando transtornos.

O que se verifica é que não houve comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, por se tratarem de dados de fácil acesso por qualquer empresa, ainda mais na época da informatização.

O consumidor fica vulnerável a qualquer tipo de contratação com o uso do seu nome, de modo que há defeito na prestação do serviço lhe atribuível, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre as partes decorrentes dos contratos que originaram os empréstimos, além das transações bancárias no Brasil quando o consumidor estava no exterior.

Ainda que as relações de consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de conferência pelo fornecedor dos serviços ou produtos acerca da veracidade das informações prestadas pelo suposto contratante.

Além disso, a conduta delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de outrem para contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de responsabilidade civil previstas no §3º do artigo 14 do CDC, pois constitui fato inerente à atividade desenvolvida pelas instituições financeiras, devendo estas responderem por eventuais falhas na prestação do serviço.

Desse modo, há responsabilidade da requerida, tal como reconhecido na sentença e confirmado na decisão monocrática, quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão de não ter agido de forma diligente quando da contratação do serviço e ter debitado em conta faturas indevidas.

O Código de Defesa do Consumidor enfatiza tal responsabilidade ao preconizar:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Consoante julgado deste Tribunal, há a responsabilidade no presente caso:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - REALIZAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé.” (N.U 0005023-95.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Neste contexto, nota-se que o requerido não demonstrou a existência de contratação com o autor mediante documento oficial, verbal ou escrito, que teria originado o débito, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC, razão pela qual a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

Nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, e como ensina VICENTE GRECO FILHO "Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu" (in “DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4ª Edição, 2º Vol., p. 183).

De tal modo, está demonstrada a ilicitude da conduta do requerido no caso, pois se verifica que o autor teve diversos descontos em conta por transações que não realizou, sendo manifesto o dever de indenizar, sobretudo porque o dano moral se configura in re ipsa, isto é, considera-se presumido por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorrendo do próprio fato, o que dispensa a demonstração do dano sofrido, conforme julgado retro mencionado.

Por consequência, não há que se falar em exercício regular de direito pelo requerido, pois não comprova que o contrato foi firmado pelo autor e que as transações foram por ele realizadas e com seu consentimento. Inclusive, em contestação não apresentou sequer um documento. Ao cobrar dívida inexistente com desconto em conta e não ressarcir totalmente o valor debitado, gerou dano, que deve ser indenizado.

Tal conduta, inclusive, justifica sua condenação nas custas e honorários, pela aplicação do princípio da causalidade, sendo que, devidamente notificado extrajudicialmente, manteve-se inerte na resolução da totalidade do litígio, motivo pelo qual se ajuizou a ação.

Ressalta-se que o valor descontado foi parcialmente restituído ao consumidor ainda extrajudicialmente, de sorte que descabe dizer que agiu no exercício regular do seu direito, vez que, certamente, teria agido de maneira contrária se assim fosse, além do que apresentaria a demonstração da contratação. [...]”.

Portanto, não prospera se dizer que não se analisou a suposta particularidade do caso, quando, para se proferir decisão mantendo ou não a sentença, fica óbvio que esta análise foi realizada.

Não é porque se manteve boa parte da sentença e diminuiu o montante do dano moral, em desfavor do embargante, que este juízo foi omisso na análise das provas. Caso contrário, não se teria chego à particularidade do recurso que é favorável ao recorrente, qual seja a manutenção do dano moral, a inexistência do débito e a restituição.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“
Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração.
Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020